Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Roubo. Provas insuficientes. Emprego de arma de fogo.
1 – Se as provas - depoimento de testemunhas, filmagens das câmeras dos estabelecimentos por onde passou o apelante no momento do crime e declarações dos demais acusados, negando o envolvimento do apelante – corroboram a versão dele de que não cometeu o roubo, a absolvição deve ser mantida.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima - que relatou que o autor do crime levantou a blusa e mostrou cabo de arma de preta -, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Apelações não providas.